Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-31.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003887-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOANILDO PEREIRA DE PINHO - CPF: 420.492.961-34 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JULIA MARIA DA SILVA - CPF: 971.794.851-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AMEAÇA DE MORTE – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA DEMONSTRADA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça no ambiente doméstico quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial, representou criminalmente e requereu medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca, a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Joanildo Pereira de Pinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003887-31.2021.8.11.0042, que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de ameaça no ambiente doméstico, capitulado no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta, argumentando que “
não teve qualquer intenção da intimidar a vítima
”. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 215622439).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 215622443).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 223445653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Joanildo Pereira de Pinho
foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito de ameaça no ambiente doméstico, capitulado no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal

Inconformado, o réu pleiteia a sua absolvição por atipicidade da conduta, argumentando que “
não teve qualquer intenção da intimidar a vítima
”.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) No dia 23 de janeiro de 2020, por volta das 11h30, na residência localizada na Rua 25, Bairro Residencial Santa Terezinha, nesta cidade, o denunciado
ameaçou causar mal injusto e grave
à sua ex-companheira
Júlia Maria da Silva
.

A vítima convivera com o denunciado por cerca de quatro anos, possuindo um filho em comum, estando separada dele havia aproximadamente sete anos.

Em razão da separação, o denunciado era obrigado a realizar o pagamento de pensão alimentícia à criança, o que, segundo a vítima, não vinha acontecendo regularmente havia algum tempo, sendo comuns as brigas entre eles a respeito do assunto.

No dia indicado, o denunciado havia discutido com a ofendida por telefone, a respeito dos débitos de alimentos e pelo fato de o menor supostamente não estar comendo antes de ir à escola, quando então ele efetuou uma ligação para a criança e afirmou o seguinte: ‘Fala para aquela vagabunda que eu prefiro acabar com ela do que ter que sustentá-la!’ (...)”
(Id. n. 215623334;
sic
)

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante ressaem do encadeamento de elementos como o Boletim de Ocorrência (Id. n. 215623313, pp. 3-5), Termo de Representação Criminal (Id. n. 215623313, p. 6), Pedido de Providências Protetivas (Id. n. 215623313, pp. 12-15) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima Júlia Maria da Silva, na delegacia de Polícia, descreveu ter sido ameaçada de morte pelo apelante, no dia 23 de janeiro de 2020, por ligação telefônica, em decorrência

da pensão alimentícia do filho em comum,
in verbis
:

“(...) QUE no dia 17 de janeiro de 2020 a vítima esteve na residência do suspeito juntamente com o oficial de justiça para entregar um Mandado de intimação referente à pensão alimentícia do filho; QUE o suspeito se irritou pois deverá quitar os últimos três meses devidos, pois corre o risco de ser preso caso não pague; QUE no dia 23 de janeiro de 2020 por volta das 11:30hrs o suspeito telefonou para o filho HEITOR dizendo MEU FILHO VOCÊ AINDA ESTÁ INDO PARA A ESCOLA SEM COMER? AQUELA VAGABUNDA DA SUA MÃE NÃO ESTA FAZENDO COMIDA PARA VOCÊ?; QUE a vítima pegou o aparelho telefônico do filho e disse para o suspeito que prepara o almoço no horário correto, porém, o filho às vezes não quer comer, pois tomou café da manhã tarde e está sem fome; QUE a vítima desligou a ligação, no entanto,
o suspeito telefonou novamente dizendo FALA PARA AQUELA VAGABUNDA QUE EU PREFIRO ACABAR COM ELA DO QUE PAGAR PENSÃO PARA SUSTENTÁ-LA
; (...) Consta que o suspeito sempre ronda a casa da vítima tentando amedronta-la e agredi-la e sempre a declarante liga para a polícia militar que demora a comparecer no local e o suspeito já não é mais encontrado; QUE
a vítima se sente vulnerável e não sabe mais o que fazer para que o suspeito a deixe em paz
, pois JOANILDO sempre diz que a justiça não resolve nada, pois ele tem advogado bom para isso; QUE diante de tantas ameaças
a vítima teme que o suspeito ao ser obrigado a pagar a pensão alimentícia venha a lhe causar algum mal
; QUE diante de todos os fatos a vítima registrou boletim de ocorrência e requer as Medidas Protetivas de Urgência (...)”
(Id. n. 215623313, pp. 8-10) – destaquei

Em Juízo, aproximadamente 3 anos após a ocorrência do fato, a vítima ratificou inteiramente seu depoimento extrajudicial, reafirmando que o apelante ligou no celular do filho comum dizendo que preferia matá-la do que pagar o que devia de pensão alimentícia e, ao ser questionada pelo Ministério Público sobre como se sentiu sobre a ameaça, declarou que sentiu medo, inclusive sente até hoje. Veja-se:

“(...) eu pedi uma nova medida protetiva (...) eu sempre levei a sério, só que todas as vezes eu fui na Delegacia da Mulher (refere-se a todas as ocasiões em que foi ameaçada pelo Apelante) (...) Eu tenho medo. Eu não tinha, eu tenho. (...)”
(excerto extraído das contrarrazões ministeriais - Id. n. 215622443)

Como se depreende dos elementos probatórios acima transcritos, o acusado ameaçou matar a vítima de morte, cuja conduta resultou em temor e sensação de insegurança e/ou mal-estar na ofendida, tanto que ela procurou tutela judicial, representou o apelante criminalmente, requereu medidas protetivas e, sob o crivo do contraditório, asseverou que sentiu e ainda sente medo do seu ex-companheiro.

Frise-se que há registro de que o acusado já agrediu e ameaçou a vítima em outras oportunidades e, em consulta ao sistema PJE, verifico que recentemente, em 1o de maio do corrente ano, ele invadiu a residência da ofendida em poder de um facão, agrediu fisicamente ela, sua filha e seu pai e afirmou que iria matá-la (PJe 1016256-75.2024.8.11.0002), a reforçar a conclusão de que sua conduta a afetou.

Registre-se, ainda, que
a exaltação de ânimo ou a demonstração de cólera não afasta a vontade intimidatória. Ao contrário,
“pode conferir maior impacto à ameaça feita e gerar ainda mais temor na vítima”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0000.23.093462-2/001 – Relator: Des.a Kárin Emmerich – 6.3.2024).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS – AFASTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização dos delitos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Para a incidência da agravante da calamidade pública (CP, art. 61, inciso II, alínea ‘j’), é necessária a demonstração inequívoca da existência de nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e a ação delituosa, a fim de evitar responsabilização objetiva.

Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da indenização a título de danos morais, uma vez que a reparação à vítima não foi fixada na sentença.”
(N.U 1004539-48.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024